Tribunal: CARF
Processo: 16682.900921/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900921/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Valores pagos indevidamente ou a maior a título de estimativas mensais são
aptos a imediata repetição, Súmula CARF no 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar o óbice da restituição de estimativas pagas a
maior/indevidamente e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja feito o
exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações no limite do
crédito eventualmente reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 84 a 107) interposto contra o Acórdão no 12-
41.195, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900921/2010-62
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

Rio de Janeiro/RJ (fls. 70 a 76), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Data do fato gerador: 28/02/2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
Na vigência da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que tivesse efetuado recolhimento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal somente poderia utilizar o
valor do indébito na dedução do IRPJ ou CSLL devido ao fim do ano-
calendário ou para compor o saldo negativo do período em questão.
COMPENSAÇÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
É pacífico o entendimento que se aplica aos procedimentos de compensação a
legislação vigente à época da apresentação da DCOMP.
COMPENSAÇÃO ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
Cabe a cobrança dos acréscimos moratórios dos débitos cuja compensação não
foi homologada.
COBRANÇA TAXA SELIC
A cobrança dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
podendo esta autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
CANCELAMENTO DE DÉBITO DE ESTIMATIVA
Esta autoridade julgadora não tem competência para cancelar débitos
devidamente confessados em DCTF ou DCOMP, cabendo à unidade
jurisdicionante do contribuinte.Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 29080.49615.310108.1.3.049531, onde a
interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte crédito:
Crédito – Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL
Data de Arrecadação : 28/02/2007
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

Valor Original do Crédito Inicial : R$ 50,005,70
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 50,005,70
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 50.005,70
O crédito teria origem no DARF recolhido em 28/02/2007, de CSLL (código
2469), no valor de R$ 64.369,51.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho
Decisório de fls. 7, no de rastreamento 880546267, o julgamento teve a seguinte
fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 50.005,70.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida no final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. ”
Enquadramento Legal: art. 165 e 170 do CTN, art. 10 da IN SRF no 600/2005,
art. 74 da Lei no 9.430/96.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 22/09/2010, fls. 11.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 22/10/2010, fls. 12/34,
alegando:
- que a manifestação é tempestiva.
- por evidente erro de fato, indicou e recolheu o montante de R$ 64.369,51,
quando o certo seria indicar o montante de apenas R$ 14.363,81, recolhendo a maior,
portanto, R$ 50.005,70.
- se trata de mero erro na transposição das informações fiscais, não se
justificando exigir do contribuinte determinado valor que foi recolhido indevidamente
por mero erro de fato, conforme entendimento dos Tribunais Regionais Federais.
- o não reconhecimento do direito à compensação pelo simples fato de ter se
equivocado no preenchimento do DARF viola o princípio da legalidade estrita.
- é evidente o direito da interessada, razão pela qual a compensação deve ser
homologada.
- não concorda com o entendimento de que só poderia utilizar o crédito no final
do ano-calendário.
- a interessada apura a CSLL por meio de estimativas antecipadas mensalmente,
e que por força do que dispõe o artigo 2o §4o, IV da Lei no 9.430/96, somente os
valores corretamente calculados e recolhidos com base nas regras de estimativa
mensal dêem aguardar a apuração do lucro real no final do anocalendário
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

- para que possam ser utilizados em eventuais compensações.
- hipóteses diametralmente opostas são aqueles casos em que, embora a
estimativa mensal tenha sido corretamente apurada segundo as regras aplicáveis,
houve recolhimento incorreto e a maior, em decorrência de mero equívoco no
preenchimento do DARF.
- nestes casos, a lei não obriga que o contribuinte aguarde o término do Ano-
calendário para utilizar os créditos em compensação.
- o montante excedente àquele apurado com base na estimativa mensal é um
crédito decorrente de pagamento a maior, passível de ser utilizado em compensações
nos termos do artigo 165, I e II do CTN.
- no caso em discussão, o direito à compensação surgiu imediatamente após
constatado o erro de fato cometido que gerou o indébito tributário e traz julgados do
então Conselho de Contribuintes.
- o artigo 10 da IN SRF no 600/2005 não veda a compensação efetivada pela
interessada, sendo sua aplicação no caso de o contribuinte tenha recolhido o imposto
de acordo com o valor que foi efetivamente estimado para determinado mês e, ao final
do ano-calendário, se verifique que recolheu um montante a maior.
- a IN SRF no 900/2008 revogou expressamente a IN SRF no 600/2005 e não
reproduziu a vedação contido no artigo 10 desta última, sendo que a nova regra se
aplica ao presente caso por força do artigo 106, inciso II, alíneas a e b do CTN.
- não cabe mais a cobrança da estimativa de dezembro de 2007 após o
encerramento do ano-calendário, devendo prevalecer o valor do tributo efetivamente
devido no final do período.
- caberia, no caso de estimativas não recolhidas, a cobrança da multa isolada,
conforme dispõe o artigo 44, II, b da Lei no 9.430/96.
- o ordenamento jurídico atual veda a cobrança da estimativa após o
encerramento do ano base.
- agiu pautado na boa fé, não havendo dano ao erário público, já que o valor
recolhido a maior em fevereiro será utilizado para quitar débito de CSLL de dezembro
do mesmo ano.
- o fisco foi beneficiado pois o montante de R$ 55.591,34, que seria pago
apenas após a apuração da estimativa de dezembro, foi pago antecipadamente, em
fevereiro, possuindo a sua disponibilidade.
- ignorar a existência de crédito implica o enriquecimento indevido da Fazenda
Pública, o que não é admitido pelo Direito.
- a não homologação da compensação não poderia vir acompanhada da
cobrança da multa e juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 74, §11 da Lei no 9.430/96.
- cabe multa e juros moratórios quando o contribuinte esteja em atraso, e que
tenham transcorrido 30 dias contados da data em que teve ciência da decisão que não
homologou os seus pedidos de compensação, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

- ainda, caso não fosse homologada a compensação, a interessada observou
todas as normas e atos normativos, de acordo com o artigo 100, I, § único do CTN,
devendo ser excluído a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e
atualização do valor monetário.
- não pode ser aplicada a taxa SELIC, sob pena de violação aos artigos 5o, II e
150, I , ambos da CF/88.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise reafirmando os mesmos
argumentos já apresentados em primeira instância.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo versa sobre a não homologação da DCOMP apresentadas no
valor original de R$ 50.005,70.
Conforme narrado, a Recorrente teria recolhido o valor de R$ 64.369,51 a título
de estimativas de CSLL da competência de Janeiro/2007. Ocorre que tal recolhimento se deu
equivocadamente, sendo que o correto seria apenas R$ 14.363,81. Desta diferença teria surgido o
crédito de R$ 50.005,70.
A DRF de origem negou a homologação (Despacho Decisório fls. 07), sob
alegação de que valores pagos a título de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL só poderiam ser
utilizados após comporem saldo negativo, ao final do período.
Inobstante os protestos da Recorrente de que se trataria de valor pago
erroneamente acima da estimativa devida, a DRJ de piso consignou que, nem mesmo neste caso,
seria possível a compensação direta. Conforme transcrevo:
“(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

Da leitura do artigo 10 da IN SRF no 600/2005, concluo que qualquer
recolhimento a título de estimativa, mesmo que em valor superior ao devido, que é
determinado em observância ao artigo 2o, combinado com artigo 28, ambos da Lei no
9.430/96, seja utilizado para redução do IRPJ/CSLL devido no final do período, ou
para composição do saldo negativo. É clara esta determinação, pois está literal que “a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido
ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração”. Ou seja, até mesmo no caso extremo de não ser
devido a CSLL por estimativa, se houver qualquer recolhimento, só caberá o
aproveitamento do crédito no final do período.
(...)”

De plano insta salientar que a questão jurídica de fundo já se encontra pacificada,
tanto a possibilidade aventada foi reconhecida pela decisão de piso, como já há sumula editada
por este conselho, a saber:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Desta forma, sem necessidade de maiores explanações, tem-se que não há
qualquer óbice a repetição imediata dos valores recolhidos em montante maior do que a
estimativa devida.
Estabelecida a norma jurídica que rege a matéria, a solução do presente litígio
deveria cingir-se em averiguar se restou materialmente comprovado nos autos o efetivo
recolhimento a maior, conforme alegado pela Recorrente.
Ocorre que o Despacho Decisório, confirmado pela decisão de piso, lastreou sua
negativa apenas na impossibilidade jurídica da compensação intentada, o que já foi devidamente
afastada pela súmula acima.
Uma vez adotado este entendimento, deixou-se de fazer qualquer análise fática
quanto a real existência do pagamento indevido pela Recorrente.
Desta forma, afim de se garantir os direitos da parte e, em especial, evitar eventual
cerceamento ao seu direito de defesa, devem os autos retornar à DRF de origem para nova
análise da compensação pleiteada.
Em razão do provimento que será dado para determinar a nova análise do crédito
pleiteado, ficam prejudicados os pedidos subsidiários da Recorrente.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
afastando o óbice de se creditar diretamente valores pagos indevidamente ou a maior a título de
estimativas, devendo os autos serem remetidos à DRF de origem para que seja feito o exame de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, homologando as compensações no limite do crédito
eventualmente reconhecido.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.730 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900921/2010-62

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital